Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RESTRIÇÕES À SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA OPERANDO EM AMARELO INTERMITENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OMISSÃO ESTATAL E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos emergentes e lucros cessantes.
3. O recorrente sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade e, segundo as normas do CONTRAN, as rés descumpriram as restrições ao uso da sinalização semafórica operando em amarelo intermitente. Requer a gratuidade de justiça.
4. Apresentadas contrarrazões pela primeira ré/recorrida (Distrito Federal) e pela segunda ré/recorrida (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP), respectivamente (ID 50120151 e ID 50120152). O Distrito Federal alega que é parte ilegítima e, no mérito, sustenta que a autora não comprovou os requisitos para a responsabilização do ente federado. E a NOVACAP argumenta que inexiste nexo de causalidade entre a omissão atribuída à administração pública e o dano no veículo (ID 50120152).
5. Gratuidade de Justiça: Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos materiais, no pressuposto de que as rés devem responder pelos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes do acidente que danificou o seu veículo. Segundo o autor, a sinalização semafórica operando em amarelo intermitente, os tapumes de obra existente no local e o buraco na via pública foram as causas do acidente. Que ao desviar do buraco o seu veículo foi atingido por outro veículo, contribuindo para o evento danoso a sinalização semafórica operando em amarelo intermitente e a baixa visibilidade ocasionada pelos tapumes da obra. Sustenta o recorrente que as rés são responsáveis pelas causas diretas e indiretas do acidente, ante a omissão do serviço público.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal suscitada em sede de contrarrazões. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. E mera delegação à empresa pública NOVACAP para a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (artigo 1.o, da Lei no 5.861/72) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse ente federado (Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). Preliminar rejeitada.
8. Superada a preliminar, registro que o mérito não será enfrentado em relação à alegação de que normas do CONTRAN restringem o uso da sinalização semafórica intermitente. Assim o faço porque a matéria não foi discutida no processo e não foi apreciada pelo Juízo de origem, caracterizando indevida inovação recursal.
9. O conjunto probatório é insatisfatório para comprovar a omissão das rés quanto à segurança da via pública no momento do acidente. Com efeito, as fotos e o vídeo exibidos não comprovam o buraco na via pública na ocasião do acidente, assim como não demonstram que os tapumes prejudicaram a visibilidade do local. Ademais, a sinalização semafórica em amarelo intermitente exige atenção redobrada do condutor, que deve reduzir a velocidade do veículo e adotar as medidas compatíveis com a segurança do trânsito.
10. Nesse contexto, não foram preenchidos os requisitos legais para reconhecer a responsabilidade civil da administração pública, fundada na teoria da "falta de serviço". O autor não comprovou que o serviço público de competência das rés foi omitido, mal prestado ou realizado com atraso. Assim como não demonstrou que o seu prejuízo patrimonial foi ocasionado de forma direta e imediata pela omissão do Estado (Teoria da Causalidade Direta).
11. Por conseguinte, não preenchidos os requisitos (dano, omissão estatal e nexo de causalidade), deve ser afasta a responsabilidade civil da administração pública pela reparação dos danos reclamados pelo autor.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.